Tribunal: TCU
Processo: 013.293/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.293/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Dias de Franca (XXX.555.528-XX); Adolfo Cesar da Silva Pires (XXX.371.276-XX); Adrian Henrique da Silva Picaco (XXX.131.158-XX); Adriane Codesso de Cunto (XXX.598.357-XX); Adriano Marques Lima (XXX.701.996-XX); Adriano dos Santos Silva Souza (XXX.170.481-XX); Aghata Ferreira da Costa (XXX.630.197-XX); Ailton Monteiro da Rosa (XXX.271.060-XX); Airton Alfair Perico Lemes (XXX.047.189-XX); Alan Barbosa Petry (XXX.263.379-XX); Alan Cunha Meireles Amaral Junior (XXX.891.181-XX); Alan Rogerio Quaglio (XXX.422.898-XX); Alan Souza Pinheiro Queiroz (XXX.152.918-XX); Alana Xavier Neves (XXX.217.216-XX); Albert Vinícius Weise (XXX.110.618-XX); Alden Thiago Santos do Nascimento (XXX.379.464-XX); Alefe Lima dos Santos (XXX.495.038-XX); Alessandra Sartori Godoy Toscano (XXX.275.490-XX); Alessandra dos Santos Silva Maciel Moreira (XXX.870.257-XX); Alessandro Volnei da Costa Vitoreti (XXX.917.126-XX); Alex Clende Bezerra de Oliveira (XXX.036.954-XX); Alex Silva dos Santos (XXX.890.319-XX); Alexandra da Costa Souza Martins (XXX.039.191-XX); Alexandre Henrique Jacobino Junior (XXX.395.058-XX); Alexandre Silva de Almeida (XXX.797.457-XX); Alexandre Silva de Carvalho (XXX.359.381-XX); Alexsandro Santos de Lima (XXX.530.304-XX); Aline Cristina Sampaio Oliveira (XXX.836.437-XX); Aline Reis Maximo (XXX.666.188-XX); Aline Ribeiro Silva de Oliveira (XXX.137.037-XX); Alison Costa de Oliveira (XXX.036.298-XX); Alisson Mendonca Ribeiro (XXX.066.127-XX); Alisson Silva Couto (XXX.281.647-XX); Allan Victor Guerra de Araujo (XXX.938.044-XX); Allefy Matheus de Paula Oliveira (XXX.935.699-XX); Almir Nery Galvao Junior (XXX.386.973-XX); Aluisio Antonio Oliveira de Luna (XXX.908.324-XX); Alysson D Avilla Damasceno (XXX.575.898-XX); Amanda Almeida Guerra (XXX.708.337-XX); Amanda Maria Rodrigues Fialho Moreira (XXX.732.564-XX); Amanda Sanches Tsujioka (XXX.306.898-XX); Amanda de Carvalho Fernandes (XXX.539.237-XX); Ana Carolina Berlikowski Monteiro (XXX.335.472-XX); Ana Carolina Carvalho Gomes (XXX.803.677-XX); Ana Clara Feitosa Lima (XXX.997.777-XX); Ana Gabriela Lima Caetano Barbosa (XXX.552.854-XX); Ana Karla Ribeiro de Vasconcelos Leandro (XXX.690.014-XX); Anderson Coelho Malerbi (XXX.321.427-XX); Anderson José Vaz Junior (XXX.457.939-XX); Anderson da Silva Miranda Filho (XXX.197.091-XX); Andhrea Wathanabe dos Santos (XXX.039.129-XX); Andre Gomes de Paula (XXX.439.579-XX); Andre Luis da Silva Buard (XXX.030.289-XX); Andre Luiz Silva de Almeida (XXX.280.557-XX); Andre Menezes Costa Amorim (XXX.233.221-XX); Andre Santos Coimbra Silvestre (XXX.891.041-XX); Andre do Canto do Amarante (XXX.524.660-XX); Anelize Maria de Carvalho Lopes Nobrega (XXX.562.778-XX); Angelica da Silveira Nascimento (XXX.590.967-XX); Angelo Antonio Ferreira Alves (XXX.358.064-XX); Anna Christina Guimaraes Medeiros (XXX.662.608-XX); Anna Luiza Rola (XXX.276.427-XX); Antonielle Candido Salum Melo (XXX.907.579-XX); Antonio Belo Felizardo Neto (XXX.704.631-XX); Antonio Pedro Felix da Cunha (XXX.335.594-XX); Arhon Bizelli Sicard (XXX.402.328-XX); Ariana Brito Barreira Bastos (XXX.415.051-XX); Ariely Cristine Leao de Souza (XXX.791.067-XX); Arismar Gomes Gualberto Junior (XXX.589.342-XX); Arlon Gustavo dos Santos Proenca (XXX.348.508-XX); Arthur Bruno Sena Lima (XXX.122.902-XX); Arthur Gazzo Batista (XXX.373.230-XX); Arthur Luan Lopes da Silva (XXX.928.944-XX); Arthur Quintas Medeiros Prudente (XXX.529.438-XX); Arthur Souza Rocha (XXX.195.488-XX); Augusto Cesar Sales Cardoso (XXX.216.348-XX); Augusto Furukawa Suzuki (XXX.450.758-XX); Barbara Fabiana de Sena Bezerra (XXX.661.463-XX); Beatriz Lamas de Melo (XXX.599.046-XX); Beatriz Marinho da Silva (XXX.742.987-XX); Beatriz Oliveira Nascimento (XXX.454.217-XX); Beatriz Pereira Caldas (XXX.805.487-XX); Benedito Roque Ramos Junior (XXX.055.827-XX); Bernard Alex Sander Bedaque Freitas (XXX.203.248-XX); Bianca Alves da Costa (XXX.612.057-XX); Bianca Cabral Ferreira do Espirito Santo (XXX.922.982-XX); Brenno da Silva Marinho (XXX.511.147-XX); Breno Prudente de Oliveira Neto (XXX.609.769-XX); Brian Willian Viveiros Monteiro (XXX.839.538-XX); Bruna Beatriz de Oliveira Barbosa (XXX.776.077-XX); Bruna Manoela Carvalho (XXX.747.251-XX); Bruna Mirelle Mendes Fontinele (XXX.300.351-XX); Bruna Moreira Batista Povoa Ramos de Azevedo (XXX.054.627-XX); Bruna de Sa Oliveira (XXX.716.877-XX); Bruno Cardoso do Nascimento (XXX.249.647-XX); Bruno Cesar Tessaro (XXX.956.228-XX); Bruno Ferreira Cima Apolonio (XXX.962.969-XX); Bruno Gabriel Tieppo (XXX.873.019-XX); Bruno Goncalves Viana (XXX.611.976-XX); Bruno Marcio dos Santos (XXX.642.046-XX); Bruno Pereira Miranda (XXX.428.301-XX); Bruno Rodrigues Pires (XXX.119.436-XX); Bruno Silva Borges de Freitas (XXX.959.597-XX); Bruno Silva Brandao Rosa (XXX.741.607-XX); Bruno Souza Lima (XXX.440.843-XX); Bruno de Lucas Rosa (XXX.470.218-XX); Bryan Pereira de Sousa Lima (XXX.420.567-XX); Caio Alex Campos Moreira (XXX.781.827-XX); Caio Cesar Correa Santos (XXX.187.967-XX); Caio Correia Moreira (XXX.034.767-XX); Caio Vieira Martins (XXX.310.611-XX); Caio de Almeida Oliveira (XXX.970.258-XX); Camila Alves Guimaraes (XXX.648.797-XX); Camila Coutinho da Cunha (XXX.460.577-XX); Camila Maria Martins Brandao (XXX.369.603-XX); Camila Moraes de Souza (XXX.768.407-XX); Camila Rocha Faria (XXX.291.586-XX); Camila Sales Alves (XXX.915.367-XX); Camila Theresa Oliveira Rosa e Sousa (XXX.925.351-XX); Camila Valinas Martorano (XXX.101.807-XX); Camila de Jesus Correa de Andrade (XXX.508.527-XX); Camili Lourenzi Fraga (XXX.306.638-XX); Camilla Christie Viturino Martins (XXX.422.697-XX); Camilla Coelho Castro (XXX.537.207-XX); Camilla Sousa da Costa Coelho (XXX.492.157-XX); Candice Heimann (XXX.084.334-XX); Carla Valenca Daher (XXX.621.801-XX); Carla de Freitas Cavalcante (XXX.786.998-XX); Carlos Eduardo Bonafim (XXX.659.048-XX); Carlos Eduardo Goulart (XXX.627.229-XX); Carlos Eduardo Neto Lopes (XXX.559.621-XX); Carlos Eduardo Pereira Costa (XXX.508.108-XX); Carlos Eduardo Przybylovicz (XXX.860.199-XX); Carlos Rafael Araujo Moreira (XXX.457.341-XX); Carlos Vinicius de Oliveira (XXX.007.496-XX); Carolina Alves Feitoza (XXX.913.794-XX); Carolina Alves de Carvalho e Silva (XXX.565.697-XX); Carolina Lannes Boquimpani (XXX.394.807-XX); Carolina da Silva Peres Cardone (XXX.641.127-XX); Caroline Aparecida dos Santos (XXX.016.788-XX); Caroline Burgo Pastorelli Nozela (XXX.995.238-XX); Caroline Mendes Fonseca (XXX.980.046-XX); Caroline Taranto de Assis (XXX.016.017-XX); Caroline de Castro Rocha (XXX.566.351-XX); Cassia Nilena Sousa Andrade Matos (XXX.628.623-XX); Cayo Guilherme Oliveira Santos (XXX.733.678-XX); Charlene Quevedo Guareschi (XXX.786.720-XX); Christian Luan de Siqueira dos Santos (XXX.898.169-XX); Christian da Luz Ribeiro (XXX.295.870-XX); Cinthya Noleto Alves (XXX.647.351-XX); Cintia de Lima Franklin (XXX.527.067-XX); Cleber Thierry Kelvis de Souza (XXX.766.606-XX); Clebes Pereira da Silva (XXX.173.044-XX); Clebson Negreiros de Alcantara (XXX.017.054-XX); Cleidson Silva da Silva (XXX.682.900-XX); Cleire Priscila Borges da Silva Maia (XXX.131.501-XX); Cleison Fernando Pereira Bilaia (XXX.887.861-XX); Cleonice Reindolff Lutz Porto (XXX.661.440-XX); Cristian Bernardo Miranda (XXX.464.578-XX); Cristiane Maria Maffini (XXX.489.050-XX); Cristiano Martins da Silva Lopes (XXX.018.497-XX); Cristiele Quadros Tibes (XXX.586.080-XX); Cristina Broering Righetto (XXX.778.129-XX); Daiane Aparecida Monteiro Barbosa Elias (XXX.181.728-XX); Daiane da Silva Ortiz (XXX.224.900-XX); Daniel Braga Cliquet (XXX.733.188-XX); Daniel Ferreira Garritano (XXX.306.137-XX); Daniel Ferreira de Magalhaes (XXX.621.507-XX); Daniel Florencio de Oliveira (XXX.168.037-XX); Daniel Silva Pereira (XXX.513.622-XX); Daniel Siqueira Costa Neto (XXX.868.168-XX); Daniel Vaz da Rosa (XXX.075.770-XX); Daniel Youri Sa da Cruz (XXX.809.487-XX); Daniela Nogueira Martins de Medeiros (XXX.243.607-XX); Daniele Batista Frederico (XXX.828.817-XX); Daniele Fagundes Neves Suzarte (XXX.130.221-XX); Daniele de Oliveira Holanda Santos (XXX.319.437-XX); Danielle Sobrinho Chagas (XXX.685.807-XX); Danielly de Oliveira Aires Ferreira (XXX.951.301-XX); Danillo Arthur de Oliveira Lima (XXX.175.479-XX); Danilo Ricieri da Silva (XXX.946.528-XX); Danilo Silva Cruz (XXX.127.298-XX); Davi Aniceto dos Santos (XXX.311.414-XX); Davi Santana Lobo (XXX.165.557-XX); Davi Wilson Azevedo de Souza (XXX.234.607-XX); Davi dos Santos Souza (XXX.294.919-XX); David Eduardo Estevam da Silva (XXX.832.628-XX); David Jose de Santana Sousa (XXX.455.564-XX); David Lelis do Monte El Deir (XXX.677.704-XX); David William da Silva de Souza (XXX.353.739-XX); Dayana de Rezende Menezes (XXX.239.777-XX); Dayane Maquim (XXX.405.199-XX); Dayton Silva Malinowski (XXX.941.190-XX); Debora Cristina Bertolusci Duarte (XXX.279.876-XX); Debora Cristina Diehl (XXX.559.890-XX); Debora Oliveira Cereijo dos Santos (XXX.986.617-XX); Deividson Maycon Rodrigues Junior (XXX.540.146-XX); Deyse Grazielle Oliveira da Costa (XXX.093.471-XX); Diego Antonio de Oliveira Hasmann (XXX.933.358-XX); Diego Costa Brasil dos Santos (XXX.804.622-XX); Diego Donizete de Oliveira (XXX.494.448-XX); Diego Emilio Correia Guimaraes (XXX.915.426-XX); Diego Salazar Felix da Silva (XXX.360.777-XX); Diego de Araujo Batista (XXX.066.552-XX); Diogo Felipe da Silva Vinente (XXX.875.222-XX); Diogo da Silva Oliveira (XXX.649.647-XX); Diones do Nascimento Umbelino (XXX.095.388-XX); Dorberto Carvalho Sousa (XXX.784.922-XX); Douglas Fernandes Vieira Gonçalves (XXX.739.798-XX); Douglas Sichonany Samuel (XXX.001.930-XX); Eden Faravelli Junior (XXX.977.958-XX); Edineyde Ferraz Andrade (XXX.944.834-XX); Eduardo Barreto Hulse (XXX.854.109-XX); Eduardo Flores Teixeira (XXX.876.160-XX); Eduardo Goncalves da Silva (XXX.011.067-XX); Eduardo Henrique Ferreira Rangel Formaggini (XXX.408.537-XX); Eduardo Marques Lima (XXX.486.277-XX); Eduardo Nishi Laureano (XXX.826.637-XX); Eduardo Periquito do Nascimento (XXX.481.711-XX); Eduardo Sadao Francosi Susaki (XXX.352.479-XX); Eduardo Venâncio da Silva (XXX.555.749-XX); Eduardo de Assis Silva (XXX.874.909-XX); Elielson Antonio da Silva Santos (XXX.358.524-XX); Eline Flaura Alves Coelho (XXX.789.802-XX); Eline Vitoria de Jesus Meira (XXX.594.747-XX); Elinelson da Silva Alves (XXX.616.012-XX); Elisa Campos Cabral de Almeida (XXX.621.627-XX); Elisa Lima Felizola de Oliveira (XXX.239.587-XX); Elisson Francisco Ribeiro da Luz (XXX.671.590-XX); Ellen Stefany de Oliveira (XXX.804.968-XX); Elvira Rebeca Souza Ramos de Oliveira (XXX.205.292-XX); Emael Roberto da Silva (XXX.118.919-XX); Emanoel Angel Barbosa Sacramento (XXX.739.537-XX); Emanuel Martins (XXX.201.208-XX); Emerson Juliano Lucca (XXX.953.510-XX); Emily Lorrainy Barreto Cavalcante (XXX.904.587-XX); Enaile Scanfela Diniz (XXX.477.377-XX); Erick Barboza Souza (XXX.525.490-XX); Erick Felipe Machado Soares (XXX.071.277-XX); Erick Mendes da Silva (XXX.620.178-XX); Esdras Vidal Silveira (XXX.575.232-XX); Ester Esteves Ramos (XXX.472.177-XX); Ester Neves de Souza (XXX.206.717-XX); Evandro Vanderley Rodrigues Silva Neto (XXX.455.031-XX); Evelyn Mara Frasao Hokuyama (XXX.062.861-XX); Everson dos Santos de Paiva (XXX.480.816-XX); Fabiana Baltazar da Silva (XXX.342.800-XX); Fabiana Reis Decicino Campos (XXX.712.448-XX); Fabiana da Silva Amaral (XXX.676.867-XX); Fabio Augusto Santos Silva (XXX.533.612-XX); Fabio Eduardo Ricci (XXX.970.748-XX); Fabio Mateus Beserra e Silva (XXX.521.424-XX); Fabio Moura de Araujo (XXX.991.716-XX); Fabio Silva Caetano (XXX.664.368-XX); Fabio da Cunha Gomes (XXX.040.607-XX); Fabio da Silva Reppetto (XXX.064.880-XX); Fabricio Garcia Dantas (XXX.549.272-XX); Fabrizio Henrique Favero Severo (XXX.916.100-XX); Felipe Chaves de Arruda Penteado (XXX.335.138-XX); Felipe Costa dos Santos (XXX.167.878-XX); Felipe Ferreira de Souza Campos (XXX.526.386-XX); Felipe Pacheco de Piratininga Figueiredo (XXX.282.558-XX); Felipe Santos Chagas (XXX.180.778-XX); Felipe de Moraes Negrao Correa (XXX.238.062-XX); Felipe de Oliveira Rodrigues (XXX.191.498-XX); Felipe dos Santos Costa (XXX.974.397-XX); Fernanda Aparecida da Silva Luiz Porcari (XXX.288.278-XX); Fernanda Franca de Abreu (XXX.160.898-XX); Fernanda Marques Torres de Vasconcelos (XXX.901.685-XX); Fernanda Martins de Araujo (XXX.562.917-XX); Fernanda Mayumi Oda (XXX.945.508-XX); Fernanda Ramos dos Santos (XXX.868.418-XX); Fernando José Pedroso da Costa (XXX.262.309-XX); Fernando Lucio Alencar Valle (XXX.674.572-XX); Fernando Luis Fabre (XXX.695.589-XX); Fernando Rodrigues Grion (XXX.839.777-XX); Flavia Villela Fialho (XXX.667.547-XX); Flavio Aguiar de Albuquerque (XXX.490.398-XX); Francisco Erick Nascimento da Cruz (XXX.674.688-XX); Francisco de Assis de Carvalho Sobrinho (XXX.655.281-XX); Gabriel Emanuel Leite da Silva (XXX.697.334-XX); Gabriel Gimenez Augusto (XXX.238.227-XX); Gabriel Goldenstein Pereira (XXX.175.239-XX); Gabriel Henrique Noronha Nardelli (XXX.998.508-XX); Gabriel Lima Silva (XXX.747.766-XX); Gabriel Lisboa de Souza (XXX.848.892-XX); Gabriel Luiz Cabral (XXX.484.568-XX); Gabriel Marques Argollo da Costa (XXX.801.997-XX); Gabriel Pereira Albuquerque (XXX.209.638-XX); Gabriel Pereira de Moraes (XXX.698.791-XX); Gabriel Pontes Souza (XXX.817.087-XX); Gabriel Silveira Ramos do Carmo (XXX.673.818-XX); Gabriel Sousa da Cruz (XXX.859.772-XX); Gabriel de Freitas Ouverney Lanes Arcanjo (XXX.508.717-XX); Gabriel de Oliveira Teixeira Lima (XXX.952.066-XX); Gabriela Dean Silverio da Silva (XXX.697.474-XX); Gabriela Grosso Frioli (XXX.226.608-XX); Gabriela Henriques Manduca Mascarenhas (XXX.326.437-XX); Gabriele Alves da Costa (XXX.071.217-XX); Gabriely Colli de Lima Goncalves da Silva (XXX.203.297-XX); George Staudohar Neto (XXX.023.719-XX); Gidiel Josieber da Silva (XXX.012.928-XX); Giovani Melo dos Reis de Araujo (XXX.683.022-XX); Giovani Micaeli Almeida dos Santos (XXX.259.568-XX); Gisele Santos Malta (XXX.815.450-XX); Glauber Rocha Meireles (XXX.738.924-XX); Gleibson Amaro da Silva Lima (XXX.225.784-XX); Graziela Giovana Sanco Ronconi (XXX.517.180-XX); Guilherme Antonio Rodrigues (XXX.675.751-XX); Guilherme Arruda Fernandes (XXX.544.379-XX); Guilherme Di Marqui Xavier da Silva (XXX.450.168-XX); Guilherme Ferreira Silva (XXX.393.166-XX); Guilherme Figueiredo Camara (XXX.792.357-XX); Guilherme Gomes da Silva (XXX.975.707-XX); Guilherme Pacheco Bitarovec (XXX.982.196-XX); Guilherme Rodrigues Beilfuss (XXX.635.800-XX); Guilherme Trindade da Annunciacao (XXX.985.857-XX); Guilherme da Silva Vital (XXX.223.326-XX); Guilherme de Castro Sousa (XXX.952.712-XX); Guilherme de Moura Gouveia (XXX.706.377-XX); Gustavo Castelo Branco (XXX.191.727-XX); Gustavo Costa de Camargo (XXX.794.108-XX); Gustavo Michel (XXX.323.650-XX); Gustavo Silva Luciano (XXX.626.889-XX); Gustavo Souza de Melo (XXX.570.918-XX); Hefrayn Antero Barros Barbosa (XXX.496.331-XX); Heidi Camargo da Costa Leite (XXX.616.790-XX); Heitor Pereira da Silva Oliveira (XXX.536.024-XX); Heloisa Carvalho Mesquita Pereira (XXX.618.841-XX); Heloyse Pricilla Coutinho de Souza (XXX.957.194-XX); Hennan Higino do Vale (XXX.277.747-XX); Henrique Pereira da Silva (XXX.676.658-XX); Henrique Sampaio do Espirito Santo (XXX.977.660-XX); Henrique da Rocha Claudino (XXX.785.259-XX); Herbert Bruno Gunnar Fernandes (XXX.687.976-XX); Hernandes Xavier de Souza (XXX.425.279-XX); Hugo Alves dos Santos Silva (XXX.212.547-XX); Igor Barreto de Oliveira (XXX.483.996-XX); Igor Bezerra Pereira (XXX.955.588-XX); Igor Butter Leao de Freitas (XXX.598.577-XX); Igor Dias Paulino (XXX.433.596-XX); Igor Ferreira Maia (XXX.263.957-XX); Igor Henrique Rosa Caetano (XXX.435.138-XX); Igor Santos Pereira Pinheiro (XXX.953.658-XX); Igor de Brito (XXX.211.610-XX); Ingrid Isis Nogueira Simoes (XXX.045.297-XX); Ingrid Ribeiro Pereira (XXX.126.217-XX); Ingrid de Assis Mota Costa Liese (XXX.995.117-XX); Iranildo Barbosa da Silva (XXX.874.154-XX); Isaac Douglas Santos da Silva (XXX.228.084-XX); Isabel Cristina Carvalho Silva (XXX.265.628-XX); Isabel Cristina Pereira dos Santos (XXX.548.591-XX); Isabel Pereira Suplicy (XXX.184.058-XX); Isabela Saraiva Silva (XXX.833.798-XX); Isabela Velasque Rodrigues (XXX.969.440-XX); Isabella Guimaraes Pamponet Santos (XXX.810.173-XX); Isabella da Silva Machado Marques (XXX.206.887-XX); Isadora de Souza Nery (XXX.812.247-XX); Isaque Lobato de Oliveira (XXX.689.652-XX); Isaque Luis Sene Santos (XXX.973.048-XX); Issac Lourenco da Silva (XXX.374.242-XX); Itallo Matheus Pinto Soares (XXX.521.204-XX); Italo Halfeld Maranhao (XXX.016.448-XX); Italo Rafael Rodrigues (XXX.038.266-XX); Italo Souza Pessoa (XXX.498.967-XX); Ivair Osorio da Silva (XXX.022.189-XX); Ivamilton Nonato Lobato dos Santos (XXX.364.322-XX); Ivo Henrique de Padua (XXX.037.706-XX); Izabel Cristina Menezes da Costa (XXX.601.528-XX); Izael Ramos de Oliveira Junior (XXX.140.204-XX); Janaina Silva Carvalho (XXX.547.011-XX); Jane Karla dos Reis Ribeiro (XXX.968.364-XX); Jean Almeida de Morais (XXX.377.239-XX); Jean Carlo Tavares Valadares de Jesus (XXX.429.969-XX); Jean Lucas Martins Furtado (XXX.616.007-XX); Jeane Farias do Nascimento (XXX.035.974-XX); Jeniffer Katiuscia Silva (XXX.941.691-XX); Jennefer de Amorim de Souza (XXX.362.117-XX); Jerssika Maria Accioly Wanderley (XXX.886.054-XX); Jessica Betania Scheffer (XXX.645.741-XX); Jessica Cassia Mombach (XXX.798.010-XX); Jessica Cristina Duarte Borret (XXX.781.647-XX); Jessica Nogueira Catroli Vanderlei (XXX.726.077-XX); Jhonata Eric Virginio Santos da Silva (XXX.571.354-XX); Jhonatan Santana da Silva (XXX.744.458-XX); Jhonnie Leopoldino dos Santos (XXX.487.646-XX); Jiuliano Lopes da Silva (XXX.304.084-XX); Joab Gomes de Arruda Oliveira (XXX.568.424-XX); Joabe Henrique Strasser (XXX.059.969-XX); Joao Antonio de Sousa Amorim (XXX.531.838-XX); Joao Arthur de Oliveira Vasconcelos (XXX.390.108-XX); Joao Batista Camilo de Araujo (XXX.996.358-XX); Joao Carlos de Souza Fermoseli (XXX.246.628-XX); Joao Daniel Leite Carrilho (XXX.393.986-XX); Joao Gabriel Alves da Silva (XXX.271.744-XX); Joao Gabriel Bezerra de Franca (XXX.285.327-XX); Joao Guilherme de Souza Pasco (XXX.425.207-XX); Joao Henrique Bidim Miranda (XXX.336.338-XX); Joao Henrique de Lima Silva (XXX.848.108-XX); Joao Henrique de Melo Gomes (XXX.567.686-XX); Joao Igor Silva (XXX.796.036-XX); Joao Lucas Fonseca Vieira (XXX.120.160-XX); Joao Luiz de Menezes Neto (XXX.677.674-XX); Joao Marcos de Oliveira Borges (XXX.543.237-XX); Joao Paulo Oliveira da Silva (XXX.979.084-XX); Joao Victor Ferreira (XXX.941.098-XX); Joao Victor Gruber Martins (XXX.931.139-XX); Joao Victor Lima dos Santos (XXX.480.620-XX); Joao Victor Rodrigues Froes (XXX.490.318-XX); Joao Victor Silva Diniz (XXX.342.098-XX); Joao Vinicius da Silva Pereira (XXX.730.794-XX); Joao Vitor Ferraz (XXX.953.208-XX); Joao Vitor Ferreira dos Reis (XXX.603.766-XX); Joao Vitor Galdino dos Passos (XXX.516.297-XX); Joao Vitor Gomes de Oliveira (XXX.802.131-XX); Joao Vitor Santana Alves (XXX.262.769-XX); Joao Vitor Tavares Conceicao (XXX.166.688-XX); Jocelmo Matheus de Oliveira Vasconcelos (XXX.217.764-XX); Joel Tavares Ferreira da Silva (XXX.044.774-XX); Joelma Lourenco Fernandes (XXX.011.678-XX); Joelma Lourenco da Silva Chaves (XXX.081.318-XX); Jonatas Ducas dos Anjos (XXX.274.101-XX); Jonatas Lindner (XXX.048.709-XX); Jonatas Souza Dias (XXX.204.638-XX); Jonathas Guedes Santos (XXX.796.921-XX); Jonnatas de Melo Nascimento (XXX.635.094-XX); Jorge Luis Maciel Bezerra (XXX.440.778-XX); Jose Arthur Meneghitte Ferreira (XXX.159.858-XX); Jose Augusto do Carmo Cardoso (XXX.814.381-XX); Jose Henrique Fazzi (XXX.799.548-XX); Jose Henrique de Barros Franco (XXX.826.071-XX); Jose Luis Nascimento Leite (XXX.957.415-XX); Jose Pedro Floriano Baracho dos Santos (XXX.931.558-XX); Jose Rubens de Campos Bertolino (XXX.853.758-XX); Josef Yuri Santos Silva (XXX.147.568-XX); Josemar Martins da Silva Junior (XXX.137.914-XX); Josiane Cristina Barboza Pereira Rosa (XXX.377.698-XX); Josilene Vieira Barbosa (XXX.940.860-XX); Josue Junio dos Santos (XXX.980.156-XX); José Pedro dos Santos (XXX.005.928-XX); Jouzy Kelly Farias Cordeiro (XXX.020.514-XX); Joyce Tavares Santos de Jesus (XXX.634.147-XX); João Gabriel Rocha de Oliveira (XXX.595.508-XX); Julia Barbosa Pereira Leonardo (XXX.003.517-XX); Julia Barboza Palma da Silva (XXX.972.141-XX); Julia Dutra Buenos Aires Mello (XXX.853.997-XX); Julia Hoici Brunini (XXX.060.788-XX); Julia Santos do Nascimento (XXX.450.437-XX); Julia de Paula dos Santos (XXX.902.598-XX); Juliana Kluft Ponce de Azevedo Duarte de Almeida (XXX.238.447-XX); Juliana Maria Santos Santana Silva (XXX.560.817-XX); Juliane Carvalho de Oliveira (XXX.174.082-XX); Julio Abieri Cesario de Mello (XXX.880.187-XX); Kaline Cysneiros Vilela (XXX.250.544-XX); Kamila Resende Martins (XXX.315.021-XX); Karen Cassiano dos Santos (XXX.218.427-XX); Karen Jiane Villwock (XXX.302.769-XX); Kariel Garcia Fernandes (XXX.449.851-XX); Karina Castro Kuzsminszky (XXX.829.497-XX); Karine Carvalho da Silva Maronhas (XXX.706.047-XX); Kathelly de Lacerda Goncalves (XXX.769.137-XX); Kaua Scatolini Ferraz (XXX.777.368-XX); Kaylane Cardoso Monteiro de Freitas (XXX.554.777-XX); Kellen Beatriz Ataide dos Santos (XXX.797.997-XX); Kellen Tostes de Lucena Souza (XXX.056.496-XX); Kelly Cunha da Silva (XXX.483.407-XX); Kelven dos Reis da Cunha Candido (XXX.143.971-XX); Kelvin Augusto Moreira Campos (XXX.698.568-XX); Keogenes Jose Dias de Souza (XXX.382.034-XX); Kesley Cunha Santos (XXX.356.481-XX); Kethellen Vitoria Silva Guerra (XXX.108.607-XX); Kethelyn Esteffany Lopes Figueiredo Gomes (XXX.601.387-XX); Ketilen Michelly Saraiva da Silva (XXX.631.484-XX); Kevin Klaus dos Santos Guedes (XXX.822.801-XX); Kevin de Oliveira Mendes (XXX.614.157-XX); Kezia Rocha Jardim (XXX.045.797-XX); Kisia Raquel de Lima Fernandes (XXX.602.844-XX); Kyzze Pereira de Souza da Silva (XXX.439.237-XX); Laise Helena Nobrega Barreto (XXX.233.894-XX); Laissa Rangel da Silva de Carvalho (XXX.382.937-XX); Laisse Sandrele dos Santos Silva (XXX.380.944-XX); Lara Andreina Regis da Cruz (XXX.850.196-XX); Lara Maria Taumaturgo Dias Correia (XXX.974.144-XX); Larissa Candida Lima Corbo (XXX.481.917-XX); Larissa Lacerda Silva (XXX.432.261-XX); Larissa Martins Olimpio (XXX.133.276-XX); Larissa de Souza Nobre de Carvalho (XXX.424.332-XX); Laryssa de Oliveira Fontes (XXX.986.357-XX); Laura Abreu de Souza (XXX.542.137-XX); Laura Fernandes (XXX.435.591-XX); Laura Yasmin Campos da Silva (XXX.109.157-XX); Lauro Moreno Silva (XXX.628.387-XX); Layane Durao Figueiredo (XXX.483.947-XX); Layla Dardes Ramos (XXX.296.207-XX); Layza Roberta de Oliveira Rodrigues (XXX.777.518-XX); Leanderson de Oliveira Patricio (XXX.962.709-XX); Leandra Kamilly de Vasconcellos Morouco de Lima (XXX.221.977-XX); Leandro Barbosa Wanderley (XXX.315.351-XX); Leandro Franca Bessegato Boy (XXX.705.938-XX); Leandro Marim Rodrigues (XXX.394.878-XX); Leandro Vinicius dos Santos Morais (XXX.086.768-XX); Leandro da Costa (XXX.491.370-XX); Lemuel Teixeira da Silva Souza (XXX.900.011-XX); Leonardo Adolfo Borges Teixeira (XXX.267.816-XX); Leonardo Brenner da Silva (XXX.644.796-XX); Leonardo Cabral Freitas dos Santos (XXX.783.628-XX); Leonardo Correia Santana (XXX.756.145-XX); Leonardo Garcia Goes (XXX.026.498-XX); Leonardo Lopes Coutinho (XXX.633.678-XX); Leonardo Luciano Santos (XXX.979.966-XX); Leonardo Ugliano Mori Goncalves (XXX.320.528-XX); Leonardo Veloso Lacerda (XXX.112.764-XX); Leticia Araujo Paiva (XXX.954.614-XX); Leticia Calazans de Oliveira (XXX.846.607-XX); Leticia Eduarda Taveira (XXX.735.896-XX); Leticia Leal do Espirito Santo Xavier (XXX.994.737-XX); Leticia Pedroso Regis (XXX.036.408-XX); Leticia Silva do Prado (XXX.352.917-XX); Leticia de Oliveira Gomes da Silva (XXX.034.468-XX); Lidia Cristina de Oliveira Rocha (XXX.642.048-XX); Lidya Neves da Silva Vieira (XXX.845.057-XX); Lidyane Antunes Fernandes (XXX.247.667-XX); Livia Cristina da Silva Gonzaga Jaime (XXX.777.701-XX); Livia Filgueiras (XXX.519.856-XX); Livia Mendonca de Oliveira (XXX.393.197-XX); Loami Ferreira Reis (XXX.035.793-XX); Loene Ribeiro da Silva (XXX.401.402-XX); Logan Mota Alves (XXX.625.951-XX); Loiza Broering (XXX.264.079-XX); Lorrane Coutinho Baracal (XXX.308.947-XX); Lorrane Paixao da Silva (XXX.978.897-XX); Lourdes Teixeira de Souza Neta (XXX.405.027-XX); Luan Brito Dantas de Goes (XXX.707.194-XX); Luan Gabriel Campos (XXX.336.588-XX); Luan Santos de Souza (XXX.438.368-XX); Luan da Silva Santos (XXX.369.207-XX); Luana Santos Barbosa Trindade (XXX.560.808-XX); Luana Souza Gomes Marinho (XXX.070.277-XX); Luana da Cruz Navarro (XXX.005.957-XX); Lucas Alexandre Cardoso de Almeida (XXX.330.887-XX); Lucas Alves de Souza (XXX.813.727-XX); Lucas Barros Vieira de Araujo (XXX.803.264-XX); Lucas Bento da Silva Cotrim (XXX.119.481-XX); Lucas Bezerra da Silva (XXX.973.717-XX); Lucas Cardoso Ribeiro (XXX.475.758-XX); Lucas Dantas da Silva (XXX.996.074-XX); Lucas Dejaci Matos Almeida (XXX.286.883-XX); Lucas Eduardo Pereira da Silva (XXX.518.161-XX); Lucas Figueiredo Frauches (XXX.574.117-XX); Lucas Gabriel dos Santos Vilela (XXX.811.328-XX); Lucas Goncalves de Souza (XXX.338.736-XX); Lucas Henrique Gomes Siqueira (XXX.292.561-XX); Lucas Lourenco Marostica (XXX.565.180-XX); Lucas Marques Rufino (XXX.862.958-XX); Lucas Monteiro Machado (XXX.785.197-XX); Lucas Moura do Nascimento (XXX.100.487-XX); Lucas Neres dos Santos (XXX.527.267-XX); Lucas Oliveira Silva (XXX.487.271-XX); Lucas Vinicius Passarelli Costa (XXX.700.718-XX); Lucas da Silva Morais (XXX.576.016-XX); Lucas de Abreu Batista (XXX.934.456-XX); Lucas de Carvalho Souza (XXX.668.168-XX); Lucas de Farias Bauermann (XXX.600.570-XX); Lucas de Melo Goncalves (XXX.371.900-XX); Lucas do Nascimento Teixeira (XXX.035.924-XX); Lucas dos Santos Lira (XXX.269.317-XX); Lucas dos Santos Silva (XXX.218.948-XX); Luciana da Rosa (XXX.170.340-XX); Luciano Santos Oliveira (XXX.955.064-XX); Luciano Victor Tosta Batista da Silva (XXX.982.148-XX); Lucimaria Moreira Maciel Viana (XXX.678.191-XX); Luis Antonio Teixeira Fraga (XXX.405.077-XX); Luis Felipe Ferreira Ferraz (XXX.085.938-XX); Luis Felipe de Oliveira Pardal (XXX.795.678-XX); Luis Fernando dos Santos Marinho (XXX.302.408-XX); Luis Gustavo de Melo Oliveira (XXX.503.846-XX); Luis Phelipe Americo de Sant Ana (XXX.973.637-XX); Luisa de Souza Barreto (XXX.524.517-XX); Luiz Carlos Dias Galdino Junior (XXX.613.226-XX); Luiz Carlos de Lima (XXX.202.214-XX); Luiz Fabio Santos da Silva (XXX.881.914-XX); Luiz Gabriel Ferre Pereira (XXX.039.648-XX); Luiz Gabriel Poline (XXX.223.488-XX); Luiz Miguel Goncalves Brizola (XXX.716.709-XX); Luiz Phelippe Lyrio Saturnino (XXX.376.977-XX); Luiza Fernandes Giro (XXX.762.938-XX); Luma Lima de Oliveira (XXX.424.337-XX); Luziene Teixeira Santos (XXX.650.091-XX); Luís Eduardo Almeida da Silva (XXX.101.408-XX); Madson Borges Moura (XXX.728.291-XX); Maicon Dantas Barboza (XXX.071.217-XX); Manoela Ferreira de Souza (XXX.223.412-XX); Marcela Cardoso Nemitz (XXX.097.200-XX); Marcella Correa de Campos (XXX.707.687-XX); Marcelo Gabriel Martins de Oliveira (XXX.553.027-XX); Marcelo Nicoli de Faria Carneiro (XXX.429.696-XX); Marcelo Stuart Barreto (XXX.101.029-XX); Marcilene Mayara Barata do Rosario (XXX.866.602-XX); Marco Tulio Santos Lopes (XXX.742.336-XX); Marcos Antonio Azevedo das Neves (XXX.512.354-XX); Marcos Flavio Caetano Davila (XXX.109.536-XX); Marcos Vinicius Veira Soares (XXX.609.936-XX); Marcus Eduardo Barros Lordelo (XXX.981.861-XX); Marcus Santos Gaspar (XXX.606.248-XX); Marcus Vinicius Vila Nova Conceicao (XXX.896.188-XX); Marcus Vinicius de Freitas Trindade (XXX.379.576-XX); Maria Carolina Oliveira da Silva (XXX.116.924-XX); Maria Eduarda Vaz Quintino (XXX.515.358-XX); Maria Eduarda da Silva (XXX.196.938-XX); Maria Eloisa Rodrigues da Costa de Almeida (XXX.855.557-XX); Maria Gabriela Silva Nehme (XXX.465.647-XX); Maria Juliana Tomaz Barbosa (XXX.080.607-XX); Maria Jullia Chicarino Vieira (XXX.900.687-XX); Maria Laura dos Reis Leitao (XXX.301.468-XX); Maria Luiza Simeao Chagas (XXX.015.537-XX); Maria Luiza da Silveira (XXX.141.007-XX); Maria Mariana de Barros Silva (XXX.276.867-XX); Maria Vitoria Fagundes Borges (XXX.248.984-XX); Maria Vitoria Sampaio Sousa Lima (XXX.252.898-XX); Maria de Fatima da Silva Figueiredo (XXX.299.604-XX); Mariana Fernandes Lucena Vaz Curado (XXX.396.388-XX); Mariana Franco Juste (XXX.391.818-XX); Mariana Gonzaga Erthal Ribeiro (XXX.116.277-XX); Mariana Novaes (XXX.360.247-XX); Mariana Pereira da Silva (XXX.703.877-XX); Mariana de Matos Rodrigues (XXX.204.177-XX); Mariana dos Santos Cerqueira (XXX.428.517-XX); Marianna Silva de Melo Martins (XXX.206.777-XX); Marilza dos Santos Viana (XXX.760.382-XX); Marques de Oliveira Santana da Silva Junior (XXX.542.826-XX); Mateus Lucas Lima Santos (XXX.045.247-XX); Mateus Roberto Ramos (XXX.109.296-XX); Mateus de Avila Cezar (XXX.685.147-XX); Mateus de Oliveira Chicout (XXX.003.224-XX); Matheus Alves Lopes de Souza (XXX.639.557-XX); Matheus Augusto Fagundes Goncalves (XXX.717.728-XX); Matheus Aurelio Martins Silva (XXX.872.206-XX); Matheus Brendo Lustosa da Silva (XXX.834.194-XX); Matheus Ferraro e Silva (XXX.979.717-XX); Matheus Gomes da Rocha (XXX.667.347-XX); Matheus Leite Rebello (XXX.533.374-XX); Matheus Montenegro Sampaio (XXX.698.313-XX); Matheus Nascimento de Sousa (XXX.770.487-XX); Matheus Rezende (XXX.036.559-XX); Matheus Rodrigues Pontes (XXX.729.917-XX); Matheus Sampaio Lopes (XXX.475.911-XX); Matheus Soares Marinho (XXX.630.779-XX); Matheus Teixeira Silva (XXX.852.797-XX); Matheus da Silva Bissolati (XXX.643.708-XX); Matheus da Silva Goes (XXX.951.428-XX); Matheus de Mello Cartonilho (XXX.425.297-XX); Matheus dos Santos Ferreira (XXX.153.897-XX); Mauricio Henrique da Silva Moreira (XXX.491.096-XX); Maxwell Ferreira da Silva (XXX.958.854-XX); Mayanne Pinto Aguiar e Silva (XXX.113.703-XX); Mayara Vaz Silva (XXX.744.647-XX); Maycon Junior dos Santos Jose (XXX.053.686-XX); Melanie da Silva Moreira (XXX.033.337-XX); Melquisedeque Sobral da Costa (XXX.999.037-XX); Micael Bernardo Pereira (XXX.016.610-XX); Micaelle Moreira Santos (XXX.147.897-XX); Michael Gil Leao Ribeiro (XXX.274.210-XX); Michael Moura de Lemos (XXX.291.244-XX); Michael Pereira do Nascimento (XXX.507.698-XX); Michel Murad dos Santos (XXX.910.086-XX); Michela Monteiro Saraiva (XXX.727.844-XX); Micheli Caroline Ramos Boeira (XXX.515.109-XX); Michell Neto Proenca de Carvalho (XXX.511.967-XX); Michelly de Souza Coutinho Hagstrom (XXX.997.017-XX); Miguel Henrique Domingues Mello (XXX.759.647-XX); Miguel Oliveira da Silva (XXX.128.478-XX); Miguel Vinicius Tirelli da Silva (XXX.225.878-XX); Mike Oliveira Ferraz Baptista (XXX.482.858-XX); Milena Cristina Rodrigues de Andrade (XXX.526.147-XX); Milena Machado Scovino de Fatima (XXX.503.977-XX); Milla Lessa Cardoso (XXX.222.757-XX); Miria de Paiva Rocha (XXX.157.167-XX); Miriam Francielle Lemes Felipe Ferraz (XXX.735.028-XX); Mirian dos Santos Alves Ferreira (XXX.613.347-XX); Mitterrand de Oliveira Dantas (XXX.555.154-XX); Monica Aparecida Goulart da Silva (XXX.752.888-XX); Monica Rafaela Borges Conceicao (XXX.907.567-XX); Monica Severo Seguins (XXX.346.291-XX); Murillo Dante Oliveira (XXX.071.488-XX); Murilo Alexandre Alcantara Carvalho (XXX.728.878-XX); Murilo Henrique Bento Franco (XXX.335.868-XX); Murilo Lioci (XXX.447.988-XX); Mylena de Souza Brandao (XXX.466.627-XX); Nadilene dos Santos Brunes (XXX.157.587-XX); Naiana Carvalho Lisboa de Oliveira Tavares (XXX.355.577-XX); Nardelly Adriano Maciel Pereira (XXX.752.626-XX); Natalia Silva Fernandes Marinho (XXX.315.168-XX); Natalia Souza de Oliveira Campos (XXX.753.051-XX); Natan Cristian Magalhaes Trindade (XXX.657.126-XX); Natan Oliveira Santa Brigida (XXX.258.275-XX); Natan da Rosa Smidt (XXX.985.677-XX); Nathalia Campos da Silva (XXX.022.567-XX); Nathalia Lins dos Santos Silva (XXX.818.557-XX); Nathalia Manvailer Leite (XXX.755.741-XX); Nathalia Moreira do Nascimento (XXX.669.887-XX); Nathalia Pedro Teixeira (XXX.265.687-XX); Nathalia Zagne Goncalves Pereira Barbosa (XXX.235.787-XX); Nathan Fernandes Souza (XXX.912.907-XX); Nathan dos Santos Bezerra (XXX.788.144-XX); Nayane da Silva Garcia (XXX.381.987-XX); Nayra Oliveira Silva (XXX.033.058-XX); Neila Amorim dos Santos (XXX.926.118-XX); Nicolas Neugarten Venancio Farias (XXX.355.287-XX); Nikolle Samara de Sousa Soares (XXX.736.577-XX); Nícolas Andrew Rosa Cardoso (XXX.569.018-XX); Odair Fidalgo Neto (XXX.642.401-XX); Odair Jose de Oliveira Souza (XXX.347.976-XX); Osana Gomes dos Santos (XXX.073.668-XX); Pablo Henrique Zauzza Ribeiro Pinheiro (XXX.096.387-XX); Pablo Henrique de Souza (XXX.722.967-XX); Pamela Beatriz Vieira de Freitas (XXX.989.887-XX); Paolla Almeida da Costa (XXX.392.727-XX); Patricia Farias de Souza (XXX.454.972-XX); Patricia Portelo Matos (XXX.932.638-XX); Patricia Viana da Silva Carmo (XXX.111.407-XX); Patrick Cardozo Pena (XXX.267.698-XX); Patrick Kossakowski de Jesus (XXX.414.558-XX); Patrique Rodrigues de Andrade (XXX.399.421-XX); Paula Aguieiras Maiolino (XXX.545.397-XX); Paula Moraes Lima (XXX.791.157-XX); Paula Moreira de Almeida (XXX.965.558-XX); Paula Shirlei Moreno da Silva (XXX.195.767-XX); Paula Soares de Melo (XXX.243.067-XX); Paulo Roberto Daniel Melo de Souza (XXX.046.537-XX); Paulo Vinicius Dantas da Silva (XXX.521.724-XX); Paulo Vitor Frota Reis (XXX.092.147-XX); Paulo Vitor Mesquita Gozzini de Assis (XXX.648.507-XX); Pedro Fernandes Solci (XXX.497.244-XX); Pedro Gabriel Dotto (XXX.013.198-XX); Pedro Gustavo dos Santos Brandao (XXX.440.256-XX); Pedro Henrique Friedrich Ramos (XXX.078.589-XX); Pedro Henrique Mendonca da Cunha (XXX.058.247-XX); Pedro Henrique Moreira Santos da Silva (XXX.315.827-XX); Pedro Henrique Silva (XXX.034.014-XX); Pedro Henrique Soares Gago (XXX.242.507-XX); Pedro Henrique da Silva Alves (XXX.263.727-XX); Pedro Henrique de Oliveira Moreira (XXX.317.568-XX); Pedro Inacio de Souza Andrade (XXX.042.108-XX); Pedro Julio da Silva (XXX.454.387-XX); Pedro Leite Costa Franco (XXX.707.529-XX); Pedro Lucas da Silva Pires (XXX.638.317-XX); Pedro Mendes da Silva Junior (XXX.877.724-XX); Pedro Nacari Obino Bueno Pires (XXX.473.518-XX); Pedro Nazario Sergio de Paula (XXX.985.626-XX); Pedro Praxedes Linhares (XXX.240.844-XX); Pedro Vinicius do Nascimento Guerra (XXX.939.074-XX); Pedro de Franca Santos (XXX.907.014-XX); Petter Albert Ramos Chapetta (XXX.009.517-XX); Pollyanna Oliveira dos Santos (XXX.392.056-XX); Priscila Candida Martins da Silva (XXX.762.506-XX); Priscila Lucia Pawloski (XXX.720.589-XX); Priscila dos Santos Pereira (XXX.238.018-XX); Priscilla Gazoni Pimenta do Nascimento (XXX.833.847-XX); Quelli de Souza Corta Oliveira (XXX.118.637-XX); Quezia Paula Goncalves da Silva (XXX.702.337-XX); Rafael Cardoso Ferreira da Silva (XXX.072.056-XX); Rafael Cardoso do Nascimento (XXX.376.567-XX); Rafael Costa Biermann (XXX.726.930-XX); Rafael Eduardo Pereira dos Santos (XXX.111.466-XX); Rafael Fonseca de Araujo (XXX.914.450-XX); Rafael Henrique Alves Vilela (XXX.803.094-XX); Rafael Leal Falcao Santos (XXX.848.614-XX); Rafael Pereira Lima (XXX.241.134-XX); Rafael Quintanilha de Souza (XXX.737.417-XX); Rafael Rodrigues Pedroso (XXX.533.191-XX); Rafael Rosso (XXX.682.470-XX); Rafael Soares dos Santos (XXX.561.058-XX); Rafael da Silva Martins (XXX.965.450-XX); Rafael dos Santos Oliveira (XXX.932.397-XX); Rafael dos Santos Rodrigues de Souza (XXX.219.218-XX); Rafaela Borges dos Santos (XXX.041.788-XX); Rafaela Carrico Porto Baesso (XXX.181.207-XX); Rafaela Daher Carvalho (XXX.722.881-XX); Rafaela Eutalia da Silva Lins (XXX.055.144-XX); Rafaela Rodrigues Monteiro (XXX.045.736-XX); Rafaela Silvares de Oliveira (XXX.014.727-XX); Rafaela da Silva Meira (XXX.038.732-XX); Rafaela de Moraes Costa Castro (XXX.232.547-XX); Raira da Fonseca Antonio Barros (XXX.126.237-XX); Ramon Manoel Manna de Mattos (XXX.577.667-XX); Ramon Sabino Marcelo (XXX.602.288-XX); Ramon Thiago Reis da Silva (XXX.798.857-XX); Ramon dos Santos Alves (XXX.616.267-XX); Ranna Gomes da Silva (XXX.217.187-XX); Raphael Abuid Canedo Angelo (XXX.843.467-XX); Raphael Batalha Serejo (XXX.390.087-XX); Raphaela Barbosa Carmo de Souza (XXX.076.317-XX); Raphaela Valinas Martorano (XXX.737.967-XX); Raquel Ferreira Simoes (XXX.538.938-XX); Raquel Marjoli Monteiro Carneiro (XXX.412.507-XX); Raquel Nogueira Leite (XXX.737.746-XX); Raquel de Medeiros Maia Campos (XXX.500.314-XX); Raquel dos Santos Silva (XXX.414.937-XX); Ravel Correia Monteiro (XXX.810.044-XX); Rayanne Oliveira de Araujo (XXX.805.044-XX); Rebeca Lacerda Buril (XXX.727.764-XX); Rebeca Souza da Silva (XXX.620.618-XX); Reginaldo Ferreira da Silva Junior (XXX.819.534-XX); Rejane Christine Alves da Silva (XXX.655.556-XX); Renan Akaishi (XXX.508.208-XX); Renan Braga de Souza (XXX.498.897-XX); Renan Carlos Ribeiro de Mello (XXX.917.534-XX); Renata Lino dos Santos (XXX.222.738-XX); Renata Rosa de Souza (XXX.123.800-XX); Renato Alexandre Placa (XXX.356.188-XX); Renato Ferreira Barbosa (XXX.499.078-XX); Renato Rafael Junior (XXX.906.658-XX); Renato Silva Santos (XXX.049.758-XX); Rennan Sant Anna de Freitas (XXX.062.337-XX); Renner Gabriel Oliveira dos Santos (XXX.907.528-XX); Rhaeanny Figueiredo da Silva e Silva (XXX.135.047-XX); Rhuan Afonso da Silva Costa (XXX.082.548-XX); Rhuth Cristi Chiozzi Moreira (XXX.729.348-XX); Ricardo Lucas de Borba (XXX.937.360-XX); Richard Felipe de Souza da Costa (XXX.948.317-XX); Rinaldo Joaquim Peixoto de Barros Borges (XXX.312.144-XX); Roberta Marques da Silva (XXX.315.267-XX); Roberta Paraguassu Brandao (XXX.483.257-XX); Roberta de Assis Gouveia (XXX.907.477-XX); Roberto Carlos Noronha Campos (XXX.531.488-XX); Rodolfo Moreira Ribeiro (XXX.008.048-XX); Rodrigo Alberto Santos de Almeida (XXX.951.267-XX); Rodrigo Antunes Sales (XXX.695.817-XX); Rodrigo Augusto Soares de Moura (XXX.134.674-XX); Rodrigo Denuncio (XXX.560.448-XX); Rodrigo Diniz Coelho (XXX.668.898-XX); Rodrigo Gomes da Costa Riccomi (XXX.477.988-XX); Rodrigo Martins de Almeida (XXX.058.587-XX); Rodrigo Ortiz de Melo (XXX.441.827-XX); Rodrigo Ribeiro Amato (XXX.879.716-XX); Rodrigo Romao da Silva (XXX.686.067-XX); Rodrigo Ruas Floriano de Toledo (XXX.606.148-XX); Rodrigo de Sousa Calandrini de Azevedo Miranda (XXX.540.782-XX); Rodrigo dos Santos Ribeiro (XXX.618.248-XX); Roger Ribeiro Moreira (XXX.273.847-XX); Rogerio Pereira de Souza Junior (XXX.338.197-XX); Rogerio Vyttor de Lacerda Teixeira (XXX.099.204-XX); Romulo Jose Martins Bezerra (XXX.774.028-XX); Romulo Jose Rodrigues Soares (XXX.510.193-XX); Ronald Mateus Brasil Holanda (XXX.798.831-XX); Rony Alves de Souza (XXX.965.088-XX); Rosilene Teixeira de Sousa (XXX.759.768-XX); Ruan Ferreira das Chagas (XXX.667.288-XX); Ruan Gregorio Ferreira Ribeiro (XXX.306.256-XX); Rubia Helena de Jesus (XXX.657.226-XX); Rubiane Inocencio da Silva (XXX.373.857-XX); Sabrina Gabrielle de Cales Sousa (XXX.580.246-XX); Sabrina Oliveira da Silva Araujo (XXX.128.248-XX); Sabrina Souza Rodrigues (XXX.048.485-XX); Sabrina dos Santos Zerbinato (XXX.836.217-XX); Samara de Souza dos Santos (XXX.655.127-XX); Samara dos Santos Lima (XXX.817.307-XX); Sammuel Graciano de Souza (XXX.852.456-XX); Samuel Carlo Pereira Guimaraes (XXX.366.976-XX); Samuel Nascimento Cristo Maia (XXX.180.907-XX); Samuel de Moraes Carneiro (XXX.025.297-XX); Samuel do Carmo de Brito (XXX.785.232-XX); Sara Areia de Souza Santos (XXX.647.277-XX); Sara Regina Pereira Faro (XXX.498.327-XX); Sara Ster da Silva Melo (XXX.103.626-XX); Saymon Gomes dos Santos Silva (XXX.272.087-XX); Sergio Cesar Justino de Melo (XXX.915.724-XX); Shana Karina Pereira de Barros (XXX.887.877-XX); Shaylon Moreira dos Santos (XXX.937.887-XX); Shellyn Vidal Chaves (XXX.344.227-XX); Sidney Levino da Costa Junior (XXX.681.733-XX); Silas Augusto da Silva Nunes (XXX.724.778-XX); Silmara de Amorim (XXX.484.581-XX); Simeon Marques Dalcantara (XXX.633.976-XX); Simone Goncalves Calazans (XXX.731.356-XX); Socorro Aguila Milk Ribeiro Elias (XXX.162.633-XX); Sofia Simoes da Silva (XXX.451.617-XX); Suelen Calisto de Moraes (XXX.058.677-XX); Suelen Cristina Silva Thome (XXX.137.901-XX); Suelen Josiane Farinon (XXX.159.400-XX); Suelen Patricia Barata Pereira (XXX.634.272-XX); Sulamita Dina Gomes de Araujo (XXX.803.836-XX); Sydney da Silva Souza (XXX.088.104-XX); Tais Monique Rangel Antunes (XXX.563.368-XX); Taisa Maria Pimentel (XXX.656.414-XX); Tales Kerezi (XXX.328.738-XX); Talia Martins Mendonca (XXX.110.597-XX); Talita Faria Candido (XXX.982.138-XX); Talitha Henrique dos Santos (XXX.658.977-XX); Tamara Alves de Souza Rodrigues (XXX.282.208-XX); Tamer de Souza Costa (XXX.859.798-XX); Tatiana Mayra Sampaio de Sousa Sales (XXX.630.771-XX); Tatiane da Silva de Luna (XXX.332.787-XX); Thaiane Ribeiro Albres Rebello (XXX.048.272-XX); Thaina Aparecida Binato Lippi Telles (XXX.078.028-XX); Thais Almeida dos Santos (XXX.052.077-XX); Thais Helena Alves dos Santos Vargas (XXX.499.448-XX); Thais Lopes de Souza (XXX.170.754-XX); Thais Nascimento dos Santos Oliveira (XXX.652.607-XX); Thais Stahl de Novais (XXX.715.648-XX); Thais do Carmo Silva (XXX.287.547-XX); Thaliane dos Santos Kommers (XXX.356.062-XX); Thalita Ascencao de Azevedo (XXX.045.477-XX); Thalita Cebulski Moura (XXX.728.919-XX); Thamires Lais da Silva Santos (XXX.247.457-XX); Thamirys Benjamim dos Santos (XXX.538.007-XX); Thayane Borges Cordeiro (XXX.859.227-XX); Thayane Correa da Camara (XXX.756.342-XX); Thayna Keilla Alves de Souza (XXX.782.504-XX); Thiago Acosta Oliveira (XXX.113.850-XX); Thiago Araujo Simoes (XXX.941.756-XX); Thiago Bernardo Nacano Valentim (XXX.049.488-XX); Thiago Coelho Reis (XXX.044.497-XX); Thiago Garcia de Sousa (XXX.566.027-XX); Thiago Luiz Almeida Barbosa (XXX.141.602-XX); Thiago Mainardi (XXX.922.150-XX); Thiago Martins da Silva (XXX.255.717-XX); Thiago Tales de Araujo Leite (XXX.570.578-XX); Tiago Antunes Leal (XXX.903.417-XX); Tiago Sigolo dos Santos (XXX.511.597-XX); Tiago Venancio da Silva (XXX.813.367-XX); Tiago de Araujo Cardoso (XXX.881.637-XX); Valdemar da Silva Filho (XXX.243.304-XX); Valeria Catherine Suisso Ignez (XXX.485.813-XX); Vanessa Santana Oliveira (XXX.246.827-XX); Vanessa Yamashiro de Oliveira (XXX.511.908-XX); Veronica Bettin Scaglioni (XXX.582.390-XX); Victor Alessandro Pereira do Carmo (XXX.561.547-XX); Victor Domingos dos Santos (XXX.993.607-XX); Victor Gabriel Gomes de Oliveira (XXX.608.396-XX); Victor Goncalves Sobrinho (XXX.843.537-XX); Victor Hugo da Silva Pinheiro (XXX.520.707-XX); Victor Masetto Guidoni Gonzales (XXX.659.268-XX); Victor Montine Goncalves Borges (XXX.220.006-XX); Victor Sousa Teles (XXX.702.128-XX); Victor dos Santos de Carvalho Neri (XXX.699.337-XX); Victoria Eduarda Ferreira de Gouvea (XXX.503.087-XX); Victoria Fleming Teixeira (XXX.971.216-XX); Vinicius Cesar Silverio Macedo Coquito (XXX.433.338-XX); Vinicius Chicarino Vieira (XXX.616.637-XX); Vinicius Menezes Moretti (XXX.544.755-XX); Vinicius Vila Nova Ferreira (XXX.790.184-XX); Vinicius de Lima Abissi (XXX.184.288-XX); Vitor Augusto Vale da Guia (XXX.721.538-XX); Vitor Emanuel da Silva Moreira (XXX.462.674-XX); Vitor Nascimento de Oliveira (XXX.851.707-XX); Vitor Silva Fuly da Silveira (XXX.921.937-XX); Vitoria Bezerra Nunes (XXX.343.097-XX); Vitoria Rozalia Maciel da Silva (XXX.703.818-XX); Vitoria Sousa da Silva (XXX.338.887-XX); Wagner Santiago Roma (XXX.521.276-XX); Wallace Dutra Pinto Rezende (XXX.966.267-XX); Wanderson Vieira Brito (XXX.906.168-XX); Wendel Arlindo Soares Goncalves (XXX.619.728-XX); Wennedy Adalberto do Nascimento (XXX.739.774-XX); Weslem dos Santos Araujo (XXX.793.273-XX); Wesley de Aquino Gomes (XXX.218.261-XX); Weslley Patrick Santos Pinto (XXX.606.267-XX); Weslley de Santana Barbosa (XXX.691.364-XX); Willams Barbosa dos Santos (XXX.893.234-XX); William Mc Enzie de Faria Rocha (XXX.592.796-XX); William de Jesus Sousa (XXX.197.612-XX); Willian Gabriel Procopio Cesario (XXX.834.508-XX); Wilmon Sebastiao Dias Marques Junior (XXX.883.321-XX); Wilson Martins dos Santos Costa (XXX.675.137-XX); Yan Gabriel Dias de Araujo (XXX.052.958-XX); Yan de Andrade Lafaiete (XXX.790.017-XX); Yasmim Maria Almeida Goncalves (XXX.314.344-XX); Yasmin da Silva Bravo Jalil (XXX.656.537-XX); Ytalo Filipe de Souza Melo Cunha (XXX.120.464-XX); Yuri Barbosa da Costa (XXX.054.338-XX); Yuri Costa Auzier (XXX.185.614-XX); Yuri Felipe Soares da Silva (XXX.614.098-XX); Yuri Geovane de Souza Esmeraldo (XXX.287.977-XX); Érick Augusto Chagas (XXX.962.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.